Tribunal: TJDFT
Processo: 0736194-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. PUXADINHOS. ÁREA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA. OBRA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal em face de decisão desta Relatoria que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, concernente na demolição dos “puxadinhos” nas quadras 102/302 do Comércio Local Sul, denominada “Rua das Farmácias”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O Distrito Federal requer a reforma da decisão agravada. Levanta a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da autoridade impetrada, pois a competência administrativa não é da autoridade suprema do órgão e sim de uma autoridade menor, hierarquicamente inferior àquele que indevidamente foi chamado a responder a este writ. No mérito, afirma ter sido a decisão proferida em desacordo com o conjunto normativo pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade quem deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. 3.1. No caso em tela, o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a legalidade de operação realizada pelo DF Legal para combater o uso, a ocupação e o parcelamento irregular do solo (Portaria no 139/2023, art. 85, II).
4. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja qual categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
5. De acordo com o artigo 22 da Lei Distrital 6.138/2018, toda obra no âmbito do Distrito Federal somente pode ser iniciada após a prévia obtenção de licença de obras. 5.1. Todavia, o artigo 133 da mesma Lei Distrital 6.138/2018 determina que a penalidade de demolição será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação que não for passível de regularização.
6. No caso dos autos, há plausibilidade na tese da impetrante, pois a obra é passível de regularização. Observe-se que a parte protocolou habilitação para análise de projeto da unidade comercial autônoma, nos termos da Lei Complementar 766/2008, perante a Administração Pública de Brasília, a qual visa a autorização para ocupação de área pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “O artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018 determina que a penalidade de demolição será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação que não for passível de regularização”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009; Portaria no 139/2023, art. 85, II; Art. 5o, LXIX, da Constituição Federal; Art. 1o da Lei no 12.016/09; Artigos 22 e 133 da Lei Distrital 6.138/2018; Lei Complementar 766/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, 0753007-88.2023.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJe: 17/05/2024; 00095899720178070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 1/8/2019.